Tribunal: TJDFT
Processo: 0736968-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ricardo Gonçalves de Oliveira em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que é promovida em seu desfavor pela agravada – Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos do Estado de Goiás - AGR –, rejeitara a impugnação à penhora por ele formulada e mantivera a constrição que alcançara numerário depositado em conta poupança de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que os valores depositados em caderneta de poupança, conquanto subsistente o entendimento de que são impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme previsto no artigo 833, inciso X, do estatuto processual, podem ter sua impenhorabilidade mitigada quando demonstrado que a conta possui movimentação financeira alheia ao acúmulo de economias essenciais, inclusive com pagamentos de cartão, saque e resgate automático, o que desnatura a proteção legislativa correlata. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado e o afastamento da penhora incidente sobre o numerário individualizado. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a constrição judicial ora atacada recaíra sobre verbas provenientes de auxílio-doença que são depositadas na conta-poupança que mantém junto a instituição financeira, sobressaindo evidente que referidos importes são impenhoráveis, consoante dispõe o art. 833, incisos IV e X, do estatuto processual vigente. Asseverara que a referida constrição ocasiona prejuízos desproporcionais à sua subsistência, porquanto as verbas bloqueadas possuem natureza alimentar, devendo receber proteção absoluta diante da expressa vedação legal. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura corretamente formado e o agravo está amoldado às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ricardo Gonçalves de Oliveira em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que é promovida em seu desfavor pela agravada – Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos do Estado de Goiás - AGR –, rejeitara a impugnação à penhora por ele formulada e mantivera a constrição que alcançara numerário depositado em conta poupança de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que os valores depositados em caderneta de poupança, conquanto subsistente o entendimento de que são impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme previsto no artigo 833, inciso X, do estatuto processual, podem ter sua impenhorabilidade mitigada quando demonstrado que referida conta possui movimentação financeira alheia ao acúmulo de economias essenciais, inclusive com pagamentos de cartão, saque e resgate automático, o que desnatura a proteção legislativa correlata. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originalmente, e, ao final, após regular processamento do agravo, a reforma do provimento guerreado e o afastamento da penhora incidente sobre o numerário individualizado. Alinhados esses parâmetros, do aduzido depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante está endereçado à aferição da legitimidade da decisão que, rejeitando a impugnação que formulara, mantivera a constrição judicial incidente sobre numerário depositado em conta poupança de sua titularidade, sob o fundamento de que os valores depositados em caderneta de poupança podem ter sua impenhorabilidade mitigada, mormente quando demonstrado que a movimentação financeira difere do acúmulo de economias essenciais, inclusive com pagamentos de cartão, saque e resgate automático, o que desnatura a proteção da impenhorabilidade. Assim pontuada a matéria controversa, passo a examinar a postulação. É entendimento pacificado que, consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso X c/c § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, excetuado o débito de natureza alimentícia, do que não se cogita, apta a viabilizar a constrição de numerário depositado em conta poupança do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Essa salvaguarda fora empreendida com o objetivo de prestigiar a dignidade do devedor, obstando que fique desprovido da reserva que fomentara visando precaver-se quanto ao custeio de suas despesas futuras. Firmada essa premissa legislativa, no caso, o bloqueio alcançara ativo recolhido em conta mantida pelo agravado junto ao Banco do Brasil, alcançando o valor de R$4.344,18 (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos). A seu turno, evidenciara o agravante que a conta na qual localizados os ativos[1], de fato, se qualifica como conta poupança, corroborando para o custeio de sua subsistência, tornando inviável a penhora dos ativos nela encontrados, pois não suplanta o montante encontrado a salvaguarda legal. Consoante o extrato que exibira, a penhora incidira sobre montante recolhido em conta poupança. Destarte, qualificando-se como poupança, a quantia que suplantara o correspondente ao salário ou benefício previdenciário auferido pelo agravante somente pode ser penhorada se, o que não é o caso, trespassasse o teto estipulado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil e se enquadrasse nas exceções legais admitidas à regra da impenhorabilidade contidas no § 2o do art. 833 do novel estatuto processual. Aludido dispositivo legal dispõe que é impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. Depreende-se dessa salvaguarda que as quantias recolhidas em conta poupança que porventura sobejarem ao limite legal estipulado podem ser legitimamente penhoradas, revelando-se escorreita a penhora eletrônica dos valores dessa natureza que trespassem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Considerando que o montante encontrado na conta poupança da titularidade do agravante não ultrapassa aludido limite, usufrui da garantia resguardada, tornando-se impenhorável. Alinhado com as razões acima esboçadas, a egrégia Superior Corte de Justiça tem confirmada a regra geral da impenhorabilidade nesses casos, conforme se afere do julgado adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento objetivando a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão que, nos autos da execução fiscal originária, indeferiu a penhora na conta bancária do agravado por ter sido encontrado valor inferior a 40 salários mínimos. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi improvido. II - Verifica-se que o aresto decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.’ Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.915.851/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe 2/6/2022. III - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.129.757/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, § 2o DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. ‘No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios" (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). 3. Agravo interno não provido.’” (AgInt no AREsp n. 2.075.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Deve ser destacado que aludido entendimento não comporta flexibilização e o Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra sobre direito infraconstitucional, em recentes pronunciamentos tem assentado que, mesmo se a conta poupança for movimentada como se fosse conta corrente comum, com frequentes movimentações e operações de saques, essa circunstância não afasta a impenhorabilidade albergada no artigo 833, inciso X, do estatuto processual vigente, que repetira o artigo 649, inciso X, do Código de Processo Civil derrogado, alcançando essa garantia, inclusive os valores de até quarenta salários mínimos encontrados em conta corrente mantidos sob reserva. É o que se infere dos precedentes abaixo transcritos, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO. DIREITO MILITAR. PENHORA DO SALÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 883, X, CPC/2015. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de execução, rejeitou o pedido de penhora de 30% do salário do agravado. No Tribunal a quo, negou-se seguimento ao pedido. II - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos termos do disposto no art. 649, X, do CPC/1973 (atual art. 833, X, do CPC/2015), é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. (...)V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 883.548/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.767.245/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 5/8/2021.) “PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. PLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida – a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.330.567/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014) Nesse descortino, eventual movimentação da conta poupança mantida junto à instituição financeira Banco do Brasil pelo agravante, como se conta corrente fosse, não desnatura a garantia que lhe fora legalmente assegurada. Essa apreensão é corroborada pelo fato de que o auferido pelo agravante à guisa de benefício previdenciário é recolhido na aludida conta, ensejando a apreensão de que o percebido, de qualquer forma, diante do valor que alcança, é intangível. O aduzido enseja, então, a constatação de que, patenteado que a reserva de poupança até o limite de 40 salários mínimos usufrui da impenhorabilidade assegurada pelo legislador processual – CPC, art. 833, X – e não sobejando, excetuada exclusivamente a penhora para a satisfação de obrigação alimentícia, nenhuma exceção à incolumidade assegurada, a reserva de poupança do agravante perante o Banco do Brasil é alcançada por essa proteção. Aliada a essa apreensão, sobeja que o bloqueado deriva do benefício previdenciário que vem sendo percebido pelo agravante, corroborando a intangibilidade da verba. A penhora, portanto, não se sustenta, legitimando sua desconstituição. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante reveste-se de plausibilidade, situação que, ao menos nessa análise perfunctória, autoriza a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada não se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, permitindo que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado em parte, e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobrestando os efeitos da ilustrada decisão agravada no tocante ao indeferimento da desconstituição da penhora efetuada na conta poupança de titularidade do agravante junto ao Banco do Brasil, determino, por ora, que sejam mantidas indisponíveis as quantias encontradas e bloqueadas até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - IDs 158538968 (fl. 720) e 158638534 (fls. 724/725) – ação principal.